Tribunal: TJDFT
Processo: 0746983-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746983-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA AGRAVADO: EULENICE GOMES DE HOLANDA, FRANCISCA GOMES DA COSTA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA, MIGUEL ARCANJO DE HOLANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIA DE FÁTIMA DA SILVA HOLANDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença da Ação de Arbitramento de Aluguel n. 0001530-37.2009.8.07.0007, ajuizado por EULENICE GOMES DE HOLANDA, FRANCISCA GOMES DA COSTA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA, MIGUEL ARCANJO DE HOLANDA, deixou de receber a objeção de executividade, nos seguintes termos: Cuida-se de objeção de executividade oposta pela executada ao id. 169143718 e ratificada ao id. 169143718 sob a alegação de que: (i) que o imóvel objeto da penhora no rosto dos autos é bem de família e (ii) há falta de interesse de agir em relação ao exequenteMIGUEL ARCANJO. A executada alega que a penhora no rosto dos autos de no 0000683-30.2012.8.07.0007, em curso na 3a Vara cível de Taguatinga, deferida ao id. 140383140, recai sobre bem de família, uma vez que o acórdão 1.618.809, de 26/09/2022, do E. TJDFT já se manifestou quanto à impenhorabilidade, inclusive de eventuais créditos decorrentes da futura alienação do bem. Aduz, também, que o exequenteMIGUEL ARCANJO, por ter alienadosua quota-parte sobre o imóvel à executada MARIA DE FÁTIMA, desde 14/10/2013, não detém interesse de agir. Ao id. 170718392 e 173709203, os exequentes manifestam-se pela improcedência da objeção oposta. A executada, no id. 172524887, ratifica o pedido de urgência na desconstituição da penhora no rosto dos autos 0000683-30.2012 em curso na 3a Vara cível de Taguatinga. É o breve relatório. Decido. De início, nos termos do acórdão id. 169075340, transitado em julgado ao id. 169077312, a sentença que extinguiu o feito pela prescrição intercorrente foi cassada. Por tal razão, passo ao exame da objeção deexecutividade manejada pela executada. A via em questão é excepcional e cabível tão somente para a alegação de questões de ordem pública e que não demandem dilação probatória. A fase de conhecimento versou sobre o arbitramento de aluguel, com trânsito em julgado em 12/12/2013, conforme id. 140382939 - Pág. 2. Após liquidação, a fase executiva teve início com o cumprimento de sentença, id. 140383210 - Pág. 2, em 25/04/2016, tendo-se deferido a penhora no rosto dos autos de no 0000683-30.2012, em curso na 3a Vara cível de Taguatinga em 140383140 - Pág. 1. Neste momento, a interessada deveria ter impugnado a constrição e alegado a ilegitimidade do exequenteMIGUEL ARCANJO, já que alega que ele teria alienado sua quota-parte em 14/10/2013, data anterior ao início do cumprimento. Registro que, embora a executada mencione perda superveniente de interesse processual, seus fundamentos referem-se, em verdade, à alegação de ilegitimidade de parte, ou seja, à pertinência subjetiva com a demanda e não à necessidade, utilidade ou adequação do processo. De igual sorte, quando dodeferimento da penhora no rosto dos autos no 0000683-30.2012 em curso na 3a Vara cível de Taguatinga em 140383140 - Pág. 1, cabia à parte interessada apresenta impugnação à constrição, o que não fez, restando preclusa tal pretensão. Ressalto que a alegada impenhorabilidade do imóvel localizado no lote 19 da QND 52, Taguatinga/DF, foi objeto de discussão estranha ao presente processo,em ação que tramita na 9a Vara Cível de Brasília, conforme id. 169137051. No presente processo, o objeto da penhora não é o imóvel, mas os créditos eventualmente existentes em favor da executada nosautos de no000683-30.2012 em curso na 3a Vara Cível de Taguatinga. Por tal razão deixo de receber a objeção de executividade, com a manutenção do quarto exequente no polo ativo bem como da penhora no rosto dos autos 000683-30.2012.8.07.0007 em curso na 3a Vara Cível de Taguatinga. Em sequência à execução, intimem-se os credores para, em 5 dias, apresentarem demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Com a apresentação, OFICIE-SE o juízo da3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos 000683-30.2012.8.07.0007pela via eletrônica,comunicando a atualização do montante devido e indagando a respeito do valor do crédito, bem como se há previsão de pagamento à parte sobre quem recaiu a constrição. Com a resposta do ofício, caso haja previsão temporal, tornem conclusos. Caso não haja, aguarde-se o julgamento definitivo do processo no 000683-30.2012.8.07.0007 para posterior suspensão do processo por execução frustrada nos termos do art. 921 do CPC, em atenção ao acórdão de id. 169075340, salvo se não for encontrado patrimônio expropriável, caso em que se poderá avaliar a prescrição intercorrente. No agravo de instrumento (ID 53039278), a parte executada, ora agravante, pleiteia seja concedida a “tutela de urgência recursal, inaudita altera parte, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, que não recebeu a objeção de pré-executividade e não desconstituiu a penhora no rosto dos autos (Processo n. 0000683-30.2012.8.07.0007 – 3a V.C.T) em desfavor da Agravante, assim como também manteve o exequente Miguel no pólo ativo (p. 20). Ressalta que é proprietária de 50% (3/6) do imóvel objeto do arbitramento do locativo, em decorrência da aquisição da cota-parte (1/3) dos então coproprietários Francisco Araujo de Holanda e Miguel Arcanjo de Holanda. Informa que nos autos originários (n. 0001530-37.2009.8.07.0007 – processo físico n. 2009.07.1.012870-7 da 1a Vara Cível de Taguatinga) consta certificação da Penhora no Rosto dos autos n. 2013.07.01.000678-3, que tramita na 3a Vara Cível de Taguatinga (n. 0000683-30.2012.8.07.0007 – processo físico n. 2013.07.1.000678-3), relacionada à cota parte da executada do terreno n. 19 da Quadra 52, Taguatinga/DF, referente aos aluguéis do 1o período (08/05/2010 a 20/11/2015) cobrado nos autos originários. Aduz que os diferentes acórdãos referenciados, n. 1618809, 1686880 e 1732468, já reconheceram que “tanto o imóvel da parte da agravante é bem de família” como que até mesmo os eventuais créditos da atual agravante também se tratam de bem de família. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela para sobrestar tanto o feito de origem como o que tramita no juízo da 3VCT, por estar presente a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como a urgência pelo iminente dano irreparável que a reclamante sofrerá se a proposta de alienação do imóvel já deferida nos autos n. 0000683-30.2012.8.07.0007 da 3VCT for levada à efeito, porquanto é lá exatamente onde permanece ativa a penhora determinada pelo d. Juízo de origem destes (periculum in mora). Preparo ausente em razão da gratuidade requerida. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De início, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, de fato, atualmente, a recorrente possui 50% do imóvel objeto da extinção de condomínio já em fase de cumprimento de sentença (n. 000683-30.2012.8.07.0007), eis que comprou a cota parte do irmão Francisco Araujo de Holanda, em 24/1/2008, enquanto a aquisição do quinhão do irmão Miguel Arcanjo de Holanda, ocorreu em 14/10/2013, conforme constante nas Escrituras Públicas de Compra e Venda de ID's 140381810 e 140957826, respectivamente, dos autos de origem. A despeito de somente a transação aquisitiva de quota do primeiro herdeiro cedente, Francisco Araujo de Holanda, ter sido levada a registro na Matrícula do imóvel objeto da lide (R.15/6630 - ID 140957827, p.4, dos autos de origem); é certo que inexiste dúvida acerca da idoneidade da aquisição da cota do segundo herdeiro cedente, Miguel Arcanjo de Holanda, eis que a questão da foi discutida e dirimida no Acórdão n. 1732468, constante nos autos Agravo de Instrumento n. 0705629-39.2023, que tem como processo de referência o Cumprimento de sentença n. 000683-30.2012.8.07.0007, em curso na 3a Vara Cível de Taguatinga, relativo à Alienação judicial do imóvel objeto da ação de extinção de condomínio inicialmente proposta. Por sua vez, no que concerne a alegada impenhorabilidade do imóvel localizado no lote 19 da QND 52, Taguatinga/DF,além de ser inquestionável que o tema foi objeto de discussão estranha ao processo de origem, também resta indubitável que o entendimento externado no Acórdão 1618809 (Agravo De Instrumento 0714136-23.2022 com processo de referência n. 0035920-27.2004, também na fase de cumprimento de sentença de execução forçada por terceiro contra a agravante), de salvaguardar não somente o bem de família, mas a quantia proveniente da venda, fundou-se na premissa máxima da prova apresentada pela ora agravante de que o recurso seria destinado à aquisição de outro imóvel, nos termos do instrumento particular de promessa de compra e venda juntados naqueles autos sob ID n. 120701463. Ocorre que nestes autos, nada foi apresentado que subsidie a afirmação de que o recurso destinar-se-á à aquisição de outro bem de família, mormente quando o negócio na época entabulado (30/3/2022) somente vigeria por 30 dias, prorrogável por mais 15 dias, nos termos do Campo “C” do preâmbulo do contrato. Como o tema acerca de ser considerado bem de família não somente o imóvel, mas os recursos provenientes de sua venda, é controverso, há que se ter muita cautela nas manifestações perfunctórias e com viés satisfativo, em que se vislumbra a irreversibilidade, ante a inviabilização do retorno ao status quo ante, revela-se necessária a instrução processual. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se ausentes os requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar, porquanto desatendidos os requisitos da probabilidade do direito e da urgência da medida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, requerendo-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator